Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SAQUE. TED EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO DE JUROS E CET. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação revisional c/c repetição de indébito e danos morais.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com fundamento da falha no dever de informação e de transparência, bem como a possibilidade de conversão do empréstimo feito, via cartão de crédito, para a modalidade de empréstimo consignado comum; a restituição em dobro dos valores cobrados a maior; a condenação do banco réu ao pagamento de indenização a título de danos morais
3. No momento da assinatura do contrato de cartão de crédito consignado, a parte consumidora teve acesso a todos os dados do contrato, o qual contém informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor, tendo concordado com os termos fixados, de forma livre e espontânea. 3.1. Os termos contratuais foram redigidos de maneira clara e expressa, não havendo falar em falha no dever de informação ao consumidor. 3.2. Inexistindo abusividade no caso concreto, não cabe a parte consumidora acionar o Judiciário para modificar cláusulas contratuais ou para converter a modalidade de empréstimo tomada junto à instituição financeira.
4. No caso em análise, carece de verossimilhança a argumentação expendida pelo consumidor, quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia do contrato intitulado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinada pelo autor, com esclarecimento da expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, destinado ao pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito, utilizando a Reserva de Margem Consignável – RMC. 4.1. Dessa forma, evidente o efetivo conhecimento a respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento. 4.2. Em vista da legalidade do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, torna-se inviável o deferimento do pedido de restituição em dobro dos valores cobrados e de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.